Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727077-25.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JOSINALDO TRIGUEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO DA CARTA. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA EFETIVADA. TEMA 1132 DO STJ. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (STJ, Súmula 72). 2.“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, Tema Repetitivo 1132). 3. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece não só na hipótese em que o recebimento é assinado por pessoa diversa do destinatário, mas também quando a correspondência retorna pelo motivo “ausente”. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de Josinaldo Trigueiro do Nascimento, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do CPC, art. 485, IV, sob o fundamento de que a constituição em mora da parte devedora não foi comprovada (IDs no 65184163 e no 65184166). 2. Nas razões de ID no 65184169, o apelante sustenta em síntese que: (a) é equivocado o entendimento da sentença de que a constituição em mora pode ser comprovada apenas por meio de notificação recebida pelo próprio devedor; (b) ao julgar o Tema Repetitivo 1132, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora, dispensando-se qualquer prova de recebimento pelo devedor ou por terceiro; (c) a sentença, ao extinguir o feito, não observou os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas. 3. Prequestiona os dispositivos violados e pede a cassação da sentença para que o feito prossiga regularmente na primeira instância. 4. Preparo comprovado (ID no 65184170). 5. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 1.011, permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do CPC, art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência definida em sede de recurso repetitivo. 9. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III). 10. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do CPC, 485, IV, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor retornou com a anotação “ausente” por três vezes, razão pela qual, não estaria comprovada a constituição em mora. 11. De fato, a comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 12. O Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014, dispõe no art. 2o, § 2o, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo a exigência de que a assinatura constante no aviso seja do próprio devedor: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 13. Registre-se que, em agosto de 2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos Tema 1132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” [grifo na transcrição]. 14. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece não só na hipótese em que o recebimento é assinado por pessoa diversa do destinatário, mas também quando a correspondência retorna pelo motivo “ausente”. 15. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, conforme ID no 65184165, pág. 2. 16. O AR foi devolvido em três oportunidades com a indicação de “ausente”, o que não impede a presunção da constituição do devedor em mora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. TESE 1.132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 2. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, resta comprovada a mora do devedor. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1926121, 0708404-30.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024.) 17. O devedor tem o ônus de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço, além de viabilizar os mecanismos adequados para receber eventuais correspondências. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 18. Precedentes desta Turma Cível: Acórdão 1909440, 0711617-95.2024.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no PJe: 02/09/2024. (Acórdão 1886853, 0708195-21.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 11/07/2024.) 19. A sentença deve ser reformada. 20. Informações complementares: ação proposta em 30/8/2024; valor da causa de R$ 26.508,42. Sentença proferida em 13/9/2024. Não foram fixados honorários advocatícios. DISPOSITIVO 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que tenha regular prosseguimento. 22. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO